Tribunal: TJDFT
Processo: 0751057-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. SERVIDOR CEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face sentença da que julgou improcedente o pedido inicial para o recebimento da Gratificação de Movimentação (GMOV), bem como o pagamento das verbas pretéritas. Em seu recurso assinala que preenche os requisitos da lei para a percepção da GMOV. Para tanto, alega que foi readaptada, de forma que em 2012 passou a trabalhar na junta médica do HRAN, sendo que as juntas médicas foram posteriormente realocadas na competência da Secretaria de Planejamento. Assim, defende que somente foi cedida para outro órgão em decorrência de ato compulsório. Argumenta que o não pagamento da gratificação viola diversos princípios constitucionais. Face o exposto, pugna pela reforma da sentença. Subsidiariamente, requer que seja determinado o seu retorno para o seu quadro de origem na Secretaria de Saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A juntada de contracheques de outros servidores após a interposição do recurso, não caracteriza “provas novas”, como pretende a parte recorrente. Isso porque os documentos foram utilizados com a pretensão de demonstrar que aqueles servidores recebem a GMOV. Desse modo, corresponde a suposto fato que já existia no momento do ajuizamento da demanda (recebimento da GMOV por outros servidores), de modo que caberia à parte autora apresentar as provas no momento oportuno, ou seja, quando do ajuizamento da demanda. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos mediante a apresentação após a interposição do recurso enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, o que obsta o seu conhecimento. Ademais, o pedido subsidiário para determinar o retorno da parte autora para a Secretaria de Saúde configura nítida inovação recursal, eis que não formulado na origem. Assim, desde já destaca-se ser inviável conhecer o pedido subsidiário.
IV. A Gratificação de Movimentação – GMOV é devida para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício em região administrativa diversa daquela em que residem. A referida gratificação foi criada como solução “para se preencher a lotação de órgãos nas cidades satélites, bem assim para se desconcentrar o grande contingente de servidores que tendem a preferir os órgãos centrais e hospitais da Fundação ou optam por trabalhar próximo ao local de residência, o que nem sempre corresponde ao interesse da entidade, que necessita alocar pessoal onde sejam maiores os níveis de demanda da população pela prestação de serviços médicos”. Sobre o tema, destaca-se trecho do voto do E. Relator, Desembargador Teófilo Caetano, por ocasião do julgamento do IRDR no 18 (PJe 0707756-52.2020.8.07.0000): “Mais do que isso, a interpretação teleológica que fiz da previsão normativa, a par de sua literalidade, decorre das próprias justificativas que estão dispostas na exposição de motivos da lei, onde está grafado que a gratificação de movimentação foi criada, não com o intuito de indenizar todos os servidores da carreira de assistência à saúde, mas de motivar a lotação de servidores em cidades satélites distantes de Brasília. Isso está exposto literalmente na exposição de motivos. Ou seja, visava-se estimular a lotação dos servidores da saúde nas unidades situadas nas cidades satélites”.
V. Todavia a parte autora, ainda que não concorde com a sua atual lotação, está cedida para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD/DF. Assim, pontue-se que a parte autora está em local diverso da Secretaria de Saúde, exercendo função distinta, sendo que a referida gratificação possui nítida natureza propter laborem, eis que devida quando do efetivo deslocamento do servidor para o trabalho com o intuito de exercer a atribuição específica do seu cargo na Secretaria de Saúde, de modo que inviável o seu pagamento para servidores cedidos para outros órgãos. Portanto, a parte autora não preenche os requisitos para a percepção da GMOV, o que afasta a tese de que o inadimplemento violaria princípios constitucionais. No mesmo sentido: (Acórdão 1773903, 07191839020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Enfim, convém elucidar que a suposta tese de que outros servidores cedidos estariam recebendo a GMOV não é suficiente para equiparar o seu pagamento em favor da parte autora. Para tanto, não obstante a sua alegação de que a Súmula Vinculante no 37 obsta apenas a equiparação de vencimentos (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”), convém elucidar que o seu fundamento também é aplicável às demais verbas recebidas por servidores públicos, visto não ser possível o pagamento de gratificação com amparo apenas na alegada isonomia. De todo modo, destaca-se que eventual pagamento por equívoco da administração pública em favor de terceiros não vincula a decisão desta E. Turma Recursal.
VII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.